Tribunal: TJMT
Processo: 1021632-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1021632-53.2021.8.11.0000.
Impetrante: Joaquina Fermina Teixeira
Impetrada: Secretária de Estado de Meio Ambiente
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Joaquina Fermina Teixeira, contra ato apontado como ilegal, supostamente perpetrado pela Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, consubstanciado na demora em analisar o pedido administrativo para atualização de dados protocolado no CAR Estadual no MT160547/2018 vinculado ao imóvel da impetrante.
Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, a impetrante informa, em síntese, que é proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Ouro Verde, localizado no Município de Acorizal/MT, inscrito no CAR Estadual sob o no MT160547/2018.
Destaca que, no dia 14/06/2021, protocolou junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente pedido de análise, aprovação e atualização do Cadastro Ambiental Rural da mencionada propriedade. No entanto, aduz que, até a data do ajuizamento do presente mandado de segurança, o seu pedido não fora analisado pela autoridade coatora, inexistindo qualquer decisão definitiva ou, até mesmo, interlocutória.
Diante do entrave, assinala estar impedida de exercer o direito pleno sobre seu imóvel, uma vez que “a atualização dos dados é condição sine qua non para se atestar a regularidade dos dados relativos à área rural, inclusive é etapa que imprescindivelmente antecede a análise de qualquer outro pedido atrelado ao imóvel – notadamente pedido de autorização de desmate, bem como a liberação de créditos bancários bem como o exercício de qualquer atividade comercial atrelada à área rural depende da sua regularidade junto ao mencionado órgão público.”
Afirma, ainda, que “antes do ajuizamento do presente writ, por diversas vezes foi tentado contato telefônico com a mencionada autoridade coatora, especialmente no respectivo setor responsável pela análise da demanda pleiteada, todavia, sem êxito, seja pela ausência de efetivo atendimento ao público, seja pela genérica resposta dos servidores, no sentido da alta demanda.”
Enfatiza, inclusive, que “em último contato telefônico àquela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – realizado no dia 25/11/2021, mais especificamente no telefone 065 3613-7288, servidora daquele órgão assegurou que o feito correlato ao CAR Estadual no. MT160547/2018 apresenta último andamento data de 21/06/2021, constando como ‘aguardando análise.’”
Pontua que, não obstante o envio de e-mail à repartição responsável, objetivando a formalização da informação sobre o último andamento do requerimento administrativo, até mesmo porque inexiste sistema de consulta pública, não obteve qualquer resposta.
Assevera a existência do fumus boni iuris “uma vez que há direito líquido e certo à resposta à solicitação de análise e atualização dos dados do CAR no. MT160547/2018.”
Aduz que o periculum in mora resta igualmente configurado “uma vez que a impetrante, pessoa idosa e diabética, se vê impossibilitada de exercer a função social de sua propriedade e agregar valores à sua renda devido ao CAR do seu imóvel encontrar-se DESATUALIZADO, aguardando ao bel prazer dos servidores públicos para atuarem no procedimento administrativo, evidenciando a desídia da impetrada.”
Com base nestes fundamentos, a impetrante pugna pela concessão da medida liminar para determinar que a autoridade impetrada “proceda a imediata análise e atualização dos dados correspondentes ao imóvel rural registrado no CAR Estadual sob o no. MT160547/2018 e no CAR Federal MT-5100102-42E3661743847AF9C1B67CDE2B13A49, cuja omissão obstaculiza o exercício da função social do imóvel rural da impetrante.”
No mérito, requer a procedência da presente ação mandamental, com a concessão definitiva da ordem.
Juntou documentos a título de prova pré-constituída.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, convém consignar que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial (fumus boni juris), além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (periculum in mora).
Infere-se, a partir do aludido dispositivo, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, o que exige prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, vislumbro, a princípio, a presença de fundamentos jurídicos relevantes aptos a autorizar, ao menos parcialmente, a concessão da medida liminar pleiteada, bem como a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de concessão da segurança somente ao término do processo.
Com efeito, conforme dispõe o artigo 30 da Lei no 7.692/2002 do Estado de Mato Grosso, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, “será de 30 (trinta) dias, se outra não for a determinação legal, o prazo máximo para a prática de atos administrativos isolados, que não exijam procedimentos especiais para sua prolação ou para sua adoção pela autoridade pública, de outras providências necessárias à aplicação de lei, ato normativo ou decisão administrativa”, podendo tal prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, pela autoridade competente (par. 2o).
Além disso, o artigo 37 da mesma legislação estadual estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para a análise de qualquer pedido protocolado na esfera extrajudicial.
No caso dos autos, o e-mail juntado pela impetrante demonstra que, no dia 25/11/2021, foi solicitada informação relativa ao atual andamento do pedido administrativo para atualização do CAR Estadual sob o no MT160547/2018, sem que qualquer resposta fosse obtida, sendo que, segundo informação repassada por telefone, o último andamento datava de 21/06/2021.
Assim, não há dúvida de que a Administração Pública tem o dever de fornecer os meios necessários para que o administrado possa realizar a sua atividade, bem como obter uma resposta do poder público quanto aos pedidos formulados. A inércia do administrador dá azo aos prejuízos relatados alhures.
Assim, ainda que se considerasse eventual prorrogação do prazo de 30 (trinta) dias previsto na legislação estadual, ou até mesmo o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 37, já teria havido descumprimento ao hiato estipulado em lei.
Não se desconhece que não se afigura cabível provimento de urgência contra atos do Poder Público quando a medida liminar esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, consoante dispõe o artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.347/1992.
Contudo, conforme explica o Superior Tribunal de Justiça, “Ao estabelecer que ‘não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação’, o § 3o do art. 1o, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação” (AgRg no Ag 1352528/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010).
Na hipótese dos autos, é plenamente possível, em sede meritória, a reversão da liminar ora concedida, caso se demonstre motivo legítimo para demora na análise do pedido de atualização cadastral.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar tão somente para determinar que a autoridade coatora proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com a análise do pedido administrativo para atualização de dados referente ao CAR Estadual no MT160547/2018 vinculado ao imóvel da impetrante.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste, no prazo legal, as informações que julgar necessárias.
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, Lei 12.016/2009).
Após, sendo ou não prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado